Tribunal: TJDFT
Processo: 0756808-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO DA CANDIDATA BASEADA EM CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ILICITUDE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor Presidente do Instituto Quadrix, consubstanciada na exclusão da impetrante do rol de candidatos concorrentes às vagas reservadas a pessoas com deficiência em processo seletivo para provimento de cargo de professor temporários da rede pública de ensino do Distrito Federal. A impetrante afirma que é portadora de Transtorno do Espectro Autista e que, nessa condição, deve lhe ser assegurada a participação no certame, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. O Distrito Federal arguiu preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Educação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria caracterizada a inadequação da via eleita, em vitude da necessidade de dilação probatória; (ii) determinar se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (iii) estabelecer se há direito líquido e certo da impetrante ao enquadramento como pessoa com deficiência, com base no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), para fins de concorrer às vagas reservadas à pessoas com deficiência em concurso público para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
3.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado initio litis, sem a necessidade de dilação probatória.
3.2. Tendo sido apresentada prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela impetrante, deve a pretensão mandamental ser examinada com base no acervo documental produzido, não havendo justificativa para o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita.
4. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
4.1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança objetivando o reconhecimento da nulidade da exclusão de candidato na fase de avaliação biopsicossocial destinada à apuração da condição de pessoa com deficiência, em concurso público para provimento de cargos de professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal.
5. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional asseguram à pessoa com deficiência o direito de concorrer às vagas a elas reservadas em concursos públicos.
6. A Lei no 12.764/2012 qualifica a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o).
7. A avaliação biopsicossocial, como etapa de concurso público, deve observar parâmetros legais que considerem fatores contextuais, impedimentos, limitações e restrições de participação, não sendo lícita a imposição de padrões comportamentais genéricos como condição para o reconhecimento da deficiência.
8. Observado que a impetrante apresentou laudo médico idôneo, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não é permitido à banca examinadora do concurso público, na fase de avaliação biopsicossocial, estabelecer critérios não previstos em lei, para exclui-la do rol de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência física.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. No mérito, segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando mandado de segurança que tem por objeto impugnar ato administrativo praticado no âmbito de concurso público para provimento de cargo integrante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a secretária de estado deve ser considerada parte legítima paga figurar no polo passivo da ação mandamental.
2. Apresentada prova pré-constituída do direito líquido e certo vindicado na inicial do mandado de segurança, tem-se insubsistente a preliminar de inadequação da via eleita.
3. À pessoa com Transtorno do Espectro Autista, devidamente comprovado por laudo médico idôneo, deve ser assegurada a participação em concursos públicos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, na forma prevista na Lei no 12.764/2012.